Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714372-04.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO IMPETRANTE: EROS ROMAO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO, ora paciente, requerendo a revogação da medida protetiva consistente na proibição de manter contato com a vítima JESSICA CAROLINE SOARES GONCALVES, decretada pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos da MPU n. 0718270-74.2024.8.07.0016. Os impetrantes narram que o paciente e a vítima têm um relacionamento conturbado desde o término da relação amorosa e o nascimento da filha comum. Relatam que a vítima já tentou, em diversas oportunidades, imputar a prática de crimes ao paciente, no entanto, as medidas protetivas requeridas por ela sempre foram indeferidas. Relatam que, durante a audiência de justificação realizada no dia 1o/4/2024, o d. Juiz de 1o grau deferiu, sem prazo determinado, a medida protetiva de incomunicabilidade do paciente com a vítima. Salientam que não há qualquer fato novo que justifique a necessidade da medida protetiva imposta, sem qualquer prazo de duração. Argumentam que “tal medida é extremamente gravosa e impõe risco à liberdade e restringe direitos fundamentais do Paciente que não cometera nenhum ato de violência em desfavor da vítima, esta sim tem se comportado de forma a implicá-lo procedimento policial e penal a fim de prejudicá-lo”. Quanto aos fatos que culminaram na decretação de medida protetiva, os impetrantes afirmam que a vítima noticiou à autoridade policial que o paciente teria a injuriado durante uma consulta médica da filha de ambos. Relatam que, na verdade, a genitora da vítima teria agredido fisicamente o paciente, causando-lhe lesões de natureza leve nos braços. Argumentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida protetiva de urgência. Invocam o princípio da presunção da inocência. Requerem, em liminar e no mérito, a revogação da medida protetiva em desfavor do paciente. Postulam ainda que se “estabeleça que o Paciente possa, em caso de necessidade, contatar a vítima diretamente através de mensagem eletrônica (Whatsapp) ou e-mail, com a finalidade estrita de tratar dos interesses da filha menor Cecília atualmente com 11 meses de idade”. É o relatório. Decido. Em 1o/4/2024, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente, consistente na proibição de manter contato com a vítima JESSICA CAROLINE SOARES GONCALVES, contra o que se insurgem os impetrantes. A decisão encontra-se assim fundamentada: É evidente a animosidade que existe entre o autor do fato e a vítima. A abertura de diversos feitos criminais entre as partes com acusações mútuas de condutas indevidas aponta no sentido da necessidade de se conceder medida que vise a impedir o contato direto, especialmente durante as consultas médicas da menor até que seja melhor regulada a visitação pelo juízo de família. Os documentos juntados necessitam ser analisados sob o crivo do contraditório a fim de que este Juízo possa tomar um melhor conhecimento sobre o que está ocorrendo, mas até lá deve a vítima ser protegida física e psiquicamente, nos termos que estabelece a Lei 11340/06. Ante o exposto, CONCEDO A MEDIDA PROTETIVA em favor da vítima, determinando que o autor do fato se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. A presente medida terá validade enquanto perdurar a necessidade de proteção da vítima nos termos do § 6o, artigo 19, da Lei 11340/2006. Nesse juízo preliminar, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequada a manutenção da medida cautelar. Pelo que se depreende da decisão impugnada, o d. Juiz de 1o grau consignou que os fatos narrados, assim como os elementos que constituem os autos, precisam ser analisados de forma mais detida, tendo em vista a relação conturbada e conflituosa instaurada entre as partes. O Magistrado destacou que a imposição da medida tem natureza preventiva a fim de proteger a vítima até que aquele Juízo “possa tomar um melhor conhecimento sobre o que está ocorrendo”. Destarte, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 10 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador